Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO – OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte requerente.
2. Trata-se de ação anulatória em que o recorrente busca seja reconhecida a ausência de relação jurídica com as autarquias-rés, ao argumento de que não foi notificado das 54 multas aplicadas em seu desfavor no ano de 2013, assim como fora apenas supostamente notificado de outras cinco. Sustenta que no ano seguinte foi instaurado processo administrativo para aplicação de penalidade, cujo edital de notificação publicado em 23/02/2016, supostamente cientificando o autor da abertura do procedimento. Por fim, alega que a penalidade de suspensão do seu direito de dirigir foi exarada por meio do ofício 17816/2016, do qual também não foi notificado.
3. As rés sustentam a higidez do processo administrativo, que observou as notificações e os prazos legais.
4. A sentença julgou o pedido autoral improcedente, considerando que o recorrente possuía ciência das multas aplicadas entre os anos de 2011 e 2018.
5. O requerente sustentou em sua peça recursal a prescrição da pretensão punitiva e executória. Em contrarrazões, as rés reiteram a higidez da penalidade.
6. Todavia, verifico a inexistência de prescrição a ser declarada. O art. 22, da RESOLUÇÃO N.o 182 DE 09 DE SETEMBRO DE 2005, em consonância ao que determina o art. 1o, da Lei n. 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999, estabelece que a “pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do
cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.”
7. As infrações de trânsito foram cometidas durante o ano de 2013 e a lista de multas por remessa juntada na inicial (ID 41359992, fl. 20) revela que as autuações do mês de outubro daquele ano foram devidamente notificadas. Corrobora esse entendimento os AR’s de fls. 84/85, que correspondem aos autos de infração J004298509 e J004377917, emitidos também em 2013, e enviados ao endereço do autor. Ademais, como consignou o juízo de primeiro grau, as demais autuações, posteriormente convertidas em multas, foram devidamente pagas pelo administrado, demonstrando que este possuía ciência das infrações cometidas.
8. Consta dos autos ainda que o autor foi notificado do início do procedimento administrativo de apuração de penalidade no ano seguinte, por meio tanto do AR enviado ao seu endereço (15/04/2014, ofício n. 5.102/2014, fl. 61, ID 41360002), assim como pelo edital de n. 289, de 23/02/2016, em consonância com o que estabelece os arts. 10 e 22, da RESOLUÇÃO N.o 182 DE 09 DE SETEMBRO DE 2005, interrompendo o prazo prescricional. O processo foi concluído e a pena aplicada em agosto de 2017 (fl. 76, ID 41360002).
9. Registre-se que o processo administrativo teve trâmite regular e não ficou paralisado por prazo superior a três anos, afastando também eventual prescrição intercorrente (§ 1o, do art. 1o, da Lei n. 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999).
10. No tocante à prescrição da pretensão executória da penalidade de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, esta ocorre em “cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19”, conforme art. 23 da RESOLUÇÃO N.o 182 DE 09 DE SETEMBRO DE 2005.
11. Na hipótese, a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada em agosto de 2017 (fls. 68/72), nos termos do relatório n. 13 da GERPEN/DIRCONV, regularmente comunicada ao requerente por meio da carta de fls. 77/79 do ID 41360002 e com posterior publicação editalícia (fls. 74/76), em cumprimento ao quanto determina os §§ 1o e 2o, do art. 10, da RESOLUÇÃO N.o 182 DE 09 DE SETEMBRO DE 2005, portanto, dentro do prazo regular.
12. Consigna-se, por fim, que o requerente foi cientificado pessoalmente da penalidade em 03/03/2022. Ou seja, antes do prazo prescricional, cujo termo seria em agosto de 2022.
13. Não havendo vício no processo administrativo de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, deve a sentença ser mantida.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a condenação em valor irrisório, levando em consideração o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.